Tribunal: TJMT
Processo: 0011496-70.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011496-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o próprio Magistrado identificou falhas na inicial que, uma vez não sanadas, levaram ao seu indeferimento (art. 321 do CPC) e, por consequência, à extinção do processo, sem resolução do mérito (arts. 485, inciso I c/c 330, inciso IV, ambos do CPC).

Não se pode atribuir a atividade processual desenvolvida pela parte embargada, a qual sequer foi citada para integrar a relação processual, razão pela qual resta incabível a imposição dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021